Tribunal: TJMT
Processo: 0002927-62.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002927-62.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS GONCALES RODRIGUES - CPF: 209.197.279-72 (APELANTE), ADOLFO ZAMPIERI NETTO - CPF: 109.371.881-15 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), IVONE ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 810.397.359-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALECIO COSTA - CPF: 811.806.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO EXPRESSO DA PARTE RÉ – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTURA CONTRADITÓRIA – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando a própria parte recorrente, de forma consciente e expressa, requereu o julgamento antecipado da lide, reconhecendo a desocupação do imóvel.

O comportamento contraditório da parte, ao alegar cerceamento após ter renunciado à produção de provas, é incompatível com os princípios da boa-fé processual e da lealdade processual. Sentença proferida com base nos elementos constantes dos autos, em conformidade com o livre convencimento motivado do magistrado. Inocorrente vício que comprometa a validade do julgado.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0002927-62.2014.8.11.0002

APELANTE:

JONAS GONCALES RODRIGUES

APELADO:

ADOLFO ZAMPIERI NETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONAS GONÇALES RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, subscrita pelo Juiz de Direito
Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos da
Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias
, processo nº 0002927-62.2014.8.11.0002, por meio da qual foi julgada
totalmente procedente a pretensão autoral
, com o consequente reconhecimento da legitimidade dominial do autor sobre o lote de terreno urbano nº 05 da quadra 110, do loteamento Jardim Paula II, em Várzea Grande/MT, matriculado sob o nº 7.426, determinando-se a restituição compulsória do bem a ele em 15 (quinze) dias, além da condenação do réu ao pagamento de
indenização por lucros cessantes
, correspondente ao valor de mercado do arrendamento do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e correção monetária pelo
INPC
, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Nas razões do apelo Id.
324363878
, a parte apelante
JONAS GONÇALES RODRIGUES
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide sem a prévia realização da
instrução probatória regularmente requerida nos autos
.

Sustenta que, tratando-se de demanda cuja controvérsia envolve aspectos fáticos complexos, especialmente no que tange à
natureza da posse exercida, supostas benfeitorias realizadas e o efetivo valor de eventuais perdas e danos
, a instrução era indispensável à formação do convencimento judicial. Assevera que foram expressamente requeridas a
oitiva de testemunhas
e a
realização de prova pericial
, inclusive com formulação de quesitos, para constatação de benfeitorias no imóvel, conforme documentos constantes dos autos, mas que tais pedidos foram desconsiderados pela instância de origem.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da produção probatória comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, traduzindo-se em afronta direta ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, e também ao
artigo 370 do CPC
, o qual impõe ao julgador o dever de determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. Defende que a ausência de oportunidade de produção probatória configurou julgamento prematuro da lide, o que impõe a nulidade da sentença.

Requer, ao final, o
conhecimento e provimento do recurso
, para que seja anulada a sentença e determinada a
reabertura da instrução processual
, com designação de
audiência de instrução e julgamento
, e a regular produção das
provas requeridas
.

Na peça Id.
324363880
foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
Adolfo Zampieri Netto
, nas quais defende, preliminarmente, a
inexistência de cerceamento de defesa
, sustentando que o próprio apelante teria
manifestado expressamente sua concordância com o julgamento antecipado da lide
, declarando inclusive que
já havia desocupado o imóvel
e que se limitava a requerer o
pagamento de indenização por benfeitorias
, sem mais requerimentos instrutórios. Afirma que tal postura configura
preclusão lógica
, uma vez que, tendo requerido o julgamento antecipado, não poderia posteriormente alegar nulidade por ausência de instrução, sob pena de incorrer em comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Aduz que a sentença se amparou na adequada aplicação do
artigo 355, inciso I, do CPC
, pois a controvérsia envolvia
matéria estritamente de direito
, estando os autos suficientemente instruídos com
provas documentais
.

Argumenta que
não havia controvérsia fática relevante
que demandasse a produção de provas orais ou periciais, uma vez que o domínio, a individuação do bem e a posse injusta do apelante já se encontravam comprovados nos autos, inclusive por meio de
certidão do oficial de justiça
que constatou a presença do réu no imóvel. Ressalta, ainda, que o recurso de apelação
não demonstrou concretamente quais fatos dependeriam de instrução probatória
, limitando-se a alegações genéricas, sem a comprovação de prejuízo efetivo.

Quanto ao mérito, reafirma a regularidade da sentença ao reconhecer a
legitimidade passiva
do réu, a sua
posse injusta e de má-fé
, e a inexistência de
direito à indenização por benfeitorias
, pois estas não foram comprovadas de forma objetiva e idônea. Destaca que a condenação ao pagamento de
lucros cessantes
, desde a citação até a desocupação efetiva, encontra respaldo no
artigo 402 do Código Civil
e na jurisprudência consolidada.

Requer, ao final, o
não provimento da apelação
, com a
manutenção da sentença em todos os seus termos
, além da
majoração dos honorários advocatícios
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível manejada contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a
ação reivindicatória c/c perdas e danos e declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias
, reconhecendo o direito do autor à restituição do imóvel objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte apelante alega, em síntese, nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sustentando que houve julgamento antecipado da lide sem a devida produção das provas por ela requeridas, notadamente a prova testemunhal e pericial. Requer, com base nesses argumentos, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Pois bem.

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Sem delongas, a análise dos autos revela que
não procede a alegação de nulidade
por cerceamento de defesa.

Com efeito, verifica-se que
o próprio recorrente
, em manifestação protocolada sob Id.
123750452 – pág. 53 (na origem)
, reconheceu ter
desocupado voluntariamente o imóvel ao final do ano de 2016
, passando a postular,
de forma expressa e inequívoca
, o
julgamento antecipado da lide
.

Tal conduta, assumida de maneira consciente e por meio de petição formalizada por sua defesa técnica, evidencia
renúncia deliberada à produção de outras provas
, o que afasta qualquer pretensão posterior no sentido de nulidade por indeferimento de instrução probatória.

Nestes termos, a alegação de cerceamento de defesa revela-se, portanto,
incompatível com a postura anteriormente adotada pela própria parte
, e deve ser repelida à luz dos princípios da
boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), frisando-se que o
ordenamento jurídico não tolera que a parte altere oportunisticamente sua conduta conforme o resultado obtido, especialmente quando provocou o julgamento imediato da lide.

Em suas contrarrazões, o recorrido
Adolfo Zampieri Netto
sustenta com razão que não houve cerceamento, pois o réu
aderiu ao julgamento antecipado
, e que a controvérsia estava suficientemente documentada para permitir a resolução do mérito, inexistindo, assim, necessidade de instrução adicional.

Portanto, a sentença foi proferida dentro dos parâmetros legais e com base nos elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer vício processual que a macule.

Além disso, é firme o entendimento no sentido de que não há nulidade por cerceamento de defesa quando
a própria parte requer expressamente o julgamento antecipado do mérito
, como ocorreu no caso em tela, e, posteriormente, pretende anular a sentença sob pretexto de ausência de instrução. Tal comportamento encontra vedação no sistema processual contemporâneo, que exige das partes atuação
proba, leal e coerente
ao longo de todo o iter procedimental.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILEGAL CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PROVAS APRECIADAS – DISPENSA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DE DIREITO DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC) – MANIFESTA CONTRADIÇÃO DA PARTE AUTORA EM SUSTENTAR VÍNCULO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES NA JUSTIÇA LABORAL E SOCIEDADE DE FATO (VÍNCULO CIVIL) PERANTE A JUSTIÇA COMUM – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Infere-se que o magistrado a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.
Não há o menor indício de cerceamento de defesa, isso porque da sentença recorrida infere-se que o togado singelo bem pontuou
que a própria parte autora dispensou a produção de outras provas e pediu o julgamento antecipado
.
A ausência de demonstração das alegações da parte autora-apelante foi razão determinante da improcedência dos seus pedidos, eis que incumbia-lhe, na forma do art. 373, I do CPC, coligir ao feito provas robustas constitutivas de seu direito. Verificando-se, no caso concreto, que o próprio autor se contradiz ao pleitear o reconhecimento de vínculo trabalhista e não a existência de uma sociedade de fato entre as partes com o réu em demanda trabalhista julgada improcedente pela Justiça Laboral e, posteriormente, pedir, nesta demanda, perante esta Justiça Comum, a existência de sociedade de fato com o requerido a fim de substanciar sua pretensão, teses manifestamente colidentes que deixam evidente comportamento contraditório, o que corrobora a improcedência de sua pretensão. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0000173-44.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Dessa forma,
não se verifica qualquer nulidade
, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual
a sentença deve ser integralmente mantida
.

Diante do desprovimento do recurso e considerando que o apelante é assistido pela Defensoria Pública,
majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais
, com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação,
cuja exigibilidade permanece suspensa
, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026